Tribunal: TJDFT
Processo: 0724706-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724706-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMAR GOMES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O As telas anexadas à petição de ID no 73278856 apenas comprovam a ausência de informações sobre restituição do Imposto de Renda referente aos exercícios de 2023 e 2024, não servindo como prova da efetiva entrega ou não das declarações correspondentes. Dessa forma, intime-se o agravante para apresentar as declarações completas do Imposto de Renda Pessoa Física relativas aos exercícios de 2023, 2024 e 2025. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator